Tribunal: TJDFT
Processo: 0750080-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO CONFIGURADO. EMPREGO DE ARDIL. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga o pleito absolutório por atipicidade da conduta criminosa, ou por insuficiência de provas para a condenação, se com dolo antecedente e mediante ardil, o acusado induziu a vítima em erro, obtendo vantagem ilícita, com consequente prejuízo patrimonial à lesada.
2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal.
3. Afasta-se a anotação penal utilizada na sentença quando inidônea para a caracterização da reincidência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.